Tribunal: TJDFT
Processo: 0735784-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não havendo dúvidas acerca da propriedade da moto apreendida, da adulteração da placa do veículo e da utilização da moto pelos réus, os quais foram presos em flagrante após a ligarem, inviável absolvê-los pela não participação no delito, ou pelo desconhecimento da adulteração.
2. No que se refere ao suposto desconhecimento da adulteração, analisando o laudo pericial veicular, verifica-se que a adulteração da placa era facilmente perceptível, não tendo a Defesa comprovado a alegação de que os réus, que foram encontrados na posse da motocicleta, a desconheciam. 2.1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência majoritária, ainda que a adulteração seja grosseira, há tipicidade na conduta, não havendo falar em absolvição por esse motivo.
3. Recurso conhecido e desprovido.